Tribunal: STF
Processo: HC 261510
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Denúncia. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ruahn da Silva de Moraes contra decisão monocrática do Relator do HC 1.031.545/SC do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 21).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I, IV e VIII, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não foi disponibilizado à Defesa o acesso integral à prova digital bruta extraída do aparelho celular apreendido. Aduz que a prova digital não deveria permanecer acautelada junto à Polícia Civil do município de Caxias do Sul/RS, mas sim sob a guarda do Juízo competente. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da Súmula 691/STF para que: i) seja determinado o sobrestamento da ação penal nº 5005785-26.2025.8.24.0004, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá/SC; ii) seja determinado a extração de cópia integral dos dados que foram extraídos pelo Cellebrite pela DPHPP de Caxias do Sul/RS, do aparelho telefônico Iphone 14, Pro Max, IMEI1 352348742075812 e IMEI2 352348742369223, apreendido em 06/12/2023 na posse da corré Larissa de Morais dos Reis; iii) seja concedido prazo razoável para a defesa apresentar análise do material; e, alternativamente iv) seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 21):



    “(...)



     Em uma análise inicial, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar. 



    A leitura do acórdão evidencia que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 42 - 43):



     A bem da verdade, não é sequer compreensível o que a defesa entende por "prova digital bruta", porquanto o que se tem de conteúdo extraído do celular apreendido foi integralmente apresentado no arquivo acessado pelo link do evento 1, certidão25, dos autos n. 5004533 85.2025.8.24.0004, qual seja, todo o conteúdo extraído por meio do software Cellebrite.



    [...] 



    Pontuo, portanto, que o conteúdo integral extraído do celular foi disponibilizado à defesa e que não há outra forma de fazê-lo, seja pela extensão da documentação coletada, seja pela confiabilidade do meio de extração, que foi operada da forma adequada, por meio de software amplamente utilizado pelas polícias de todo País 



    Dito isso, não antevejo plausibilidade mínima do pedido de suspensão da instrução processual em razão de suposto cerceamento de defesa, uma vez que todas as provas indispensáveis à defesa dos acusados foram devidamente disponibilizadas nos autos.



    Portanto, não se constata, de plano, a existência de constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não se constata, de plano, a existência de constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente